Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-62.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800352-62.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BENEDITO PAULO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual manteve sentença de procedência parcial em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiário previdenciário. O banco alegou existência de contratação válida, pleiteando o reconhecimento do contrato, a devolução simples dos valores descontados e a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da existência do contrato bancário alegado pelo agravante; (ii) determinar se há responsabilidade do banco pelos descontos realizados em benefício previdenciário sem a devida comprovação contratual; (iii) analisar se é cabível a indenização por danos morais e em qual valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco agravante foi julgado à revelia, e os documentos juntados aos autos, consistentes apenas em “prints” de telas internas e ordens de pagamento, são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a existência válida do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação contratual atrai a aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, especialmente em casos de fraudes.

A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece que, diante da ausência de prova de contratação válida e da realização de descontos em benefício previdenciário, configura-se dano moral indenizável, especialmente quando não comprovada a boa-fé da instituição.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reiteradamente adotado por esta Corte em casos similares.

Não se verifica, nas razões do Agravo Interno, argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova da contratação ao apresentar apenas documentos unilaterais, como prints de tela ou ordens de pagamento.

A ausência de comprovação de contrato autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos não comprovados em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJPA, ApCiv nº 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.05.2023; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
21163877
, de lavra deste signatário
, que
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. INOCORRÊNCIA - NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descontos indevidos promovidos em benefício previdenciário é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, e só começa a fluir após a ciência dos descontos. Alegação de prescrição rejeitada.

2 - Não comprovação do contrato e da transferência do valor para a conta da apelada.

3 - A indenização por danos materiais e morais se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4 - Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - Recurso conhecido e não provido”.

A apelação interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. (ID nº 6996050) foi desprovida monocraticamente pelo relator, ensejando a interposição do presente Agravo Interno, no qual o recorrente insiste na reforma da sentença, argumentando que houve efetiva contratação, requerendo o reconhecimento da validade do negócio jurídico e, sucessivamente, a repetição de indébito na forma simples e a minoração do valor indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

21163877
analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Incialmente, porque o banco agravante foi corretamente julgado à revelia. Assim, a juntada de “prints” de tela com trechos da contratação e do depósito dos valores supostamente colocados à disposição do consumidor não são suficientes para obstar os efeitos materiais da revelia, corretamente decretados pelo Juízo primevo, com esteio no art. 344 do CPC.

Recorde-se, ainda, que “prints” de tela são insuficientes para provara regularidade da avença, senão vejamos:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ANALFABETA. IRDR. DISTINÇÃO DO CASO PARADIGMA.
BANCO NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ORA QUESTIONADA. JUNTADA APENAS DE PRINTS COM FRAGMENTOS DO SUPOSTO CONTRATO. CPC, ART. 373, II. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ART. 14, DO CDC). DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DE FORMA SIMPLES. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam as Juízas da Primeira Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Juíza Relatora, que assina o acórdão, consoante art. 61 do Regimento Interno. Fortaleza-CE, data da assinatura digital. Jovina d'Avila Bordoni JUÍZA RELATORA (TJ-CE - Recurso Inominado Cível: 0006802-75.2014.8.06.0100 Itapajé, Relator: Jovina d'Avila Bordoni, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 29/07/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.
III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).
IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (TJ-MT 10039379720208110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado –
Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão
– Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.
A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente
. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5455387-30.2021.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: BANCO ITAÚ S/A APELADO: TÂNIA MARIA DE SENA OLIVEIRA RELATOR: DR. ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINTS DE TELA DO PRÓPRIO SISTEMA DO BANCO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Meras reproduções (prints) de tela, provenientes do próprio sistema interno do fornecedor, confeccionadas por ele mesmo, não se prestam para comprovar ou justificar a 'adesão' do consumidor a um contrato fictício, em razão da unilateralidade de formação do tal material que se pretende probatóri
o.
2. Declara-se inexistente o débito quando não demonstrada a legitimidade da dívida e a regularidade da contratação, configurada a falha na prestação do serviço
. 3. De acordo com a Teoria do Risco da Atividade Negocial, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, decorrentes de sua atividade, não se eximindo de sua responsabilidade, em decorrência de fraude de terceiro. 4. No caso em tela, o ato ilícito do réu/apelante restou plenamente demonstrado, evidenciados os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelada. Evidenciados estão os desgastes pessoais e os transtornos experimentados pela autora em decorrência da inadvertência da parte adversa, a qual, de forma injustificada e arbitrária, procedera à cobrança de valores não contratados ao longo dos meses, extrapolando e muito a esfera do mero aborrecimento. 5. Mantém-se a verba indenizatória fixada, a título de danos morais, eis que somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Aplicação da Súmula nº 32 do TJGO. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 54553873020218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Os recortes de TED e ordens de pagamento também não funcionam como prova hábil de que o numerário foi efetivamente disponibilizado na conta do apelante – até porque se trata de prova produzida unilateralmente. Nesse sentido, observe-se novamente a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Autora alega que não contratou e, em réplica, realizou o depósito judicial do valor referente ao empréstimo. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento.
Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto não trouxe aos autos cópia do contrato, mas apenas comprovante de transferência bancária e um extrato financeiro produzido unilateralmente.
Contrarrazões à apelação com print de uma espécie de declaração referente à cédula de crédito bancário, na qual consta assinatura que seria da autora, mas que não se assemelha às apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência econômica e no documento pessoal por ela apresentados com a inicial. Aplicável, ainda , a latere , o Tema 1061 do E. STJ. Negócio jurídico anulado. Descontos de parcelas em benefício previdenciário. Restituição dos valores devida. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Indenização cabível. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade (R$ 10.000,00) e conforme o requerido. Inexigibilidade de débito. Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11384359320218260100 SP 1138435-93.2021.8.26.0100, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS CRÉDITOS CONTRATADOS. CÓPIA DA TELA DO COMPUTADOR (PRINT SCREEN). DOCUMENTO UNILATERAL SEM VALOR PROBANTE
. CONTRATAÇÃO ILÍCITA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PARA OS DESCONTOS EFETUADOS EM DATA POSTERIOR AO DIA 30/03/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador/Relator (TJ-CE - AC: 02007587320228060133 Nova Russas, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. RECORTES DE TELA (PRINTS) NO CORPO DA CONTESTAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NA ÍNTEGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A juntada de prints de telas na peça defensiva e recursal, isoladamente considerada, não configura meio de convencimento eficaz e, embora a documentação apresentada na contestação contenha a assinatura da autora, não foi demonstrada a efetiva disponibilização do crédito supostamente acordado em favor do requerente
. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa a comprovação da má-fé do fornecedor, bastando visível a violação à boa-fé objetiva de observância obrigatória nas relações consumeristas. Contudo, os efeitos da decisão proferida pela Corte Cidadã, no EAREsp 676.608/RS, foram modulados, de modo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau. 3. A situação trazida nos autos, consistente na cobrança de parcelas decorrentes de contratação não comprovada, sem a inclusão do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito ou exposição desonrosa, não rende ensejo, por si só, a reparação de danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em comento. 4. A fim de se evitar a condenação em verba honorária irrisória, deve ser alterada de ofício a base de cálculo dos honorários, fazendo incidir percentual sobre o valor atualizado da causa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5391319-03.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO NOS CONTRATOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. PRINTS DE TELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ
. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. NOME DO AUTOR NEGATIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições da Lei Consumerista (arts. 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). 2. O documento que instrui a exordial demonstra que a instituição financeira apelada efetivamente realizou descontos, decorrentes de contratos de empréstimo consignado, no benefício previdenciário do suplicante. Por outro lado, o agente bancário não apresentou instrumentos contratuais aptos a demonstrar a regularidade das contratações, vez que os pactos exibidos se encontram eivados de vício formal, qual seja, a ausência de assinatura a rogo, haja vista o autor ser analfabeto. Somado a isso, o banco recorrido não demonstrou o repasse dos valores supostamente contratados ao reclamante, uma vez que a apresentação de meros prints de tela nas peças processuais não são provas hábeis a comprovar direitos. 3. Desta feita, como o agente financeiro não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a saber, o de comprovar a regularidade da contratação, impõe-se a anulação dos instrumentos. 4. Anulados os contratos, devem ser restituídos ao recorrente os valores indevidamente descontados de seu benefício de aposentadoria, mas de forma simples, em virtude da não comprovação da má-fé da instituição financeira. 5. A privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebida mensalmente para o sustento do autor, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento. Ademais, registra-se que o nome do aposentado foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, estando o julgador atento às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Apelo interposto, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0005834-16.2015.8.06.0066 Cedro, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2019) (grifos nossos).

Enfim, além da incidência dos efeitos materiais da revelia, o
pleito também restou fundamentado na Súmula nº. 479, que prevê responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pela fraude bancária.

No que tange à repetição de indébito,
reconheceu-se a existência de má-fé na cobrança
de valores indevidos a título de empréstimo bancário à correntista idoso, e que recebe recursos oriundos de benefício mensal. Juntou-se, inclusive, julgado do STJ corroborando a decisão
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018). No mesmo sentido, tem decidido esta E. Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que o pedido de minoração do
quantum
já foi apreciado, e deferido, em sede de decisão monocrática – tanto que o valor foi minorado para R$ 5.000,00 (três mil reais).

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando
quantum
indenizatório análogo:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025